Tribunal: TJDFT
Processo: 0753523-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753523-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA MARQUES DE LIMA AGRAVADO: ADRIANA DE MOURA BANDEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAMARA MARQUES DE LIMA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, que, nos autos de ação de inventário, negou o pedido de remoção da inventariante, revogação da entrega das chaves do imóvel do espólio à agravada e suspensão do inventário, a fim de que a inventariante (agravada) fosse mantida no encargo por ser representante legal de herdeira menor e o inventário não fosse suspenso, apesar da sentença de 1a instância negar a união estável, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Em que pese o resultado no processo 0701322-75.2024.8.07.0010, constata-se que ainda pendente julgamento do recurso. Para além disso, como bem enfatizou o Ministério Público, Adriana de Moura Bandeira é representante legal da menor K.V.B.O.S, sendo certo que não há óbice que permaneça como inventariante. Desse modo, indefiro os pedidos de remoção da inventariante, e de revogação da decisão que concedeu a ela as chaves do imóvel do espólio. Noutro norte, antes de decidir quanto ao pedido de suspensão o feito, intime-se a inventariante esclarecer , de forma documentada, inclusive mediante a juntada de matrícula atualizada do imóvel, se houve a quitação do financiamento contraído pelo extinto, tendo em vista que fora acionado o seguro prestamista, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção. Ao cartório para instruir o feito com extrato da conta judicial vincula ao feito.” (id. no 256026877, processo de origem no 0702031-13.2024.8.07.0010). Nas razões recursais, a recorrente alega que a agravada é ilegítima para ser inventariante, pois a sentença proferida em outro processo (0701322-75.2024.8.07.0010) negou o reconhecimento de união estável. Sustenta que o fundamento utilizado pela juíza (representante legal da herdeira menor) não confere preferência para a inventariança e que a agravada possui conflito de interesses com a herdeira menor e os demais herdeiros, o que impede sua representação. Assevera que a manutenção da agravada na posse das chaves do imóvel do espólio é um ato grave, pois ela não é herdeira, meeira ou companheira, gerando risco de uso indevido, alienação ou deterioração de bens e prejuízo aos herdeiros menores. Pontua que a sentença que afasta a união estável produz efeitos imediatos (art. 1.012, CPC), não impedindo a constatação da ilegitimidade da inventariante e nem autorizando que pessoa sem vínculo permaneça administrando bens. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender imediatamente a decisão agravada, especialmente quanto à manutenção da agravada como inventariante e das chaves do imóvel em seu poder, e determinar a imediata devolução das chaves. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para remover definitivamente a agravada da inventariança, revogar a decisão que lhe entregou as chaves do imóvel, nomear herdeiro legítimo como inventariante e suspender o inventário, caso o Tribunal entenda necessário. A agravante pugna pela gratuidade de justiça. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante e a revogação da decisão que concedeu a ela as chaves do imóvel do espólio, sob o argumento de que a ação que negou a união estável está pendente de recurso e de que a inventariante é representante legal de herdeira menor. A recorrente defende a necessidade imediata de remoção, pois a agravada não é mais considerada companheira (e, portanto, não é herdeira nem meeira) em razão de sentença de primeira instância, e que sua manutenção no encargo e na posse do bem gera risco de dano ao espólio, uma vez que o fato de ser representante legal não se sobrepõe à ilegitimidade e ao conflito de interesses (art. 617 do CPC). Malgrado os argumentos da agravante revelem a pendência de uma sentença de primeiro grau desfavorável à agravada, não merece amparo o pleito liminar de suspensão e remoção imediata. Sobre o tema, o Código de Processo Civil condiciona a concessão de tutela de urgência em sede recursal à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 932, II, c/c art. 1.019, I). A probabilidade do direito exige a verossimilhança das alegações recursais, amparadas em prova robusta e precedentes judiciais. Ademais, no que tange especificamente à ordem de nomeação de inventariante, o art. 617 do CPC estabelece uma ordem preferencial. Contudo, em casos que envolvem menor sob representação legal, a jurisprudência é flexível e pondera a situação. A decisão agravada, ao manter a agravada no encargo por ser representante legal de herdeira menor, adotou medida que visa a proteção do interesse do incapaz, conforme enfatizado também pelo Ministério Público no feito de origem (id. 255187789, autos de origem). Desse modo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada de plano. A sentença de improcedência da união estável, embora juntada aos autos, não transitou em julgado e, por isso, seus efeitos patrimoniais ainda estão sujeitos à confirmação em segunda instância. Suspender ou revogar o encargo e a posse do bem antes do trânsito em julgado representaria supressão de instância e prejulgamento da questão de fundo, sendo prudente aguardar as contrarrazões e o amadurecimento probatório do recurso. Adicionalmente, o perigo da demora, embora alegado (risco ao espólio), é mitigado pelo fato de a inventariante estar sob fiscalização judicial e ter sido nomeada por decisão que considerou o parecer ministerial e o melhor interesse da herdeira que ela representa. Por conseguinte, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator